Tribunal: STF
Processo: ARE 1504210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA COLETIVA – SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE ESTABELECEU O GRUPO BENEFICIADO – APELANTE QUE FAZIA PARTE DO REFERIDO GRUPO POR RECONHECIMENTO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INDIVIDUAL QUE SE SOBREPÕE À COISA JULGADA COLETIVA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES – FUNDAMENTOS DISTINTOS - RECURSO PROVIDO.



    A celeuma em questão visa a determinar a legitimidade do apelante, na qualidade de Escrivão da Polícia Civil, para executar a sentença coletiva que garantiu à classe pagamento da diferença de salário aos inspetores e escrivães de polícia do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao período de 1/4/2006 a 1/5/2009, diante da limitação subjetiva da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0052990-09.2010.8.12.0001 aos beneficiários do Mandado de Segurança n. 2005.014638-7 (0014638-58.2005.8.12.0000).



    Conforme os precedentes do e. STJ, a condição de filiado na data da propositura da ação (seja da ACP, seja do MS) não é requisito capaz de afastar do apelante os benefícios da sentença, salvo se ocorrida limitação subjetiva expressa, o que não se deu quando do julgamento do Mandado de Segurança.



    No que se refere à alegação de contrarrazões no sentido de que houve coisa julgada individual em desfavor do exequente, o que lhe afastaria o benefício da coisa julgada coletiva, observa-se que não há identidade entre o MS individual e a Ação Coletiva cuja sentença se pretende executar e, tampouco, sobre o primeiro MS que reconheceu o direito da categoria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXI e XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente